Tribunal: STF
Processo: AI 243702
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-08-22
Data de publicação: 2000-08-22

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental a que se nega provimento,
por não se poder atribuir ao item II do art. 5º da Constituição, o
efeito de "constitucionalizar" os pressupostos de cabimento dos
recursos de revista e de embargos no processo trabalhista,
diversamente do que supõe a agravante.